Tribunal: STF
Processo: ARE 1343158
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Mandado de Segurança. Pretensão de obter auto de licença de funcionamento condicionada, enquanto pendente apreciação de pedido de regularização de edificação. Imóvel que se encontra em situação irregular. Inadmissibilidade. Inexistência de direito líquido e certo. Imóvel que não atende aos requisitos legais. Segurança denegada. Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



     No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a segurança com base nos seguintes fundamentos:



    “Depreende-se dos autos que a impetrante, empresa do ramo de comércio de utilidades domésticas teve sua obra embargada por não possuir alvará de execução. Esclareceu que após a finalização da obra de expansão do imóvel, protocolou junto à Prefeitura Municipal o processo 2016-0.177.031-2, objetivando a regularização do imóvel. No mesmo ínterim, de forma a possibilitar o imediato funcionamento da empresa, ingressou com o processo 2016-0.219.885-0 para obter o Auto de Licença e Funcionamento Condicionado, que assegura o prazo de dois anos para que eventual irregularidade da edificação seja saneada.



    Entretanto, não logrou êxito em obter o Auto de Licença e Funcionamento Condicionado, em razão da suspensão do Sistema de Licenciamento Eletrônico da Prefeitura SLEA, pela Portaria 17/SMSP/GAB/2016; impetrando o presente mandado de segurança para assegurar seu funcionamento até sua obtenção.



    Embora insista que a sentença não tenha apreciado a questão como suscitada, o certo é que não preenche os requisitos legais para a obtenção do Auto de Licença e Funcionamento Condicionado, requerido nos termos da Lei 15.855/2013, diante da procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada pelo Órgão Especial deste Tribunal processo n. 0200715-10.2013.8.26.0000.



    Com efeito, a Lei 15.499/11, é aplicável à espécie e prevê que:



    (...)



    Como confessado pela impetrante o imóvel possuía à época do protocolo do pedido de expedição do Auto de Licença de Funcionamento Condicionado 1.535m², área 35m² acima do permitido em Lei, em ofensa ao disposto no art. 2º, II, da Lei 15.499/11, o que por si só seria o bastante para o seu indeferimento.



    Nem se argumente que essa inadequação da metragem aos requisitos do inciso II, do art. 2º, da Lei 15.499/11, poderia ser ajustada no prazo de vigência do Auto de Licença de Funcionamento Condicionado. É que, depreende-se da legislação que a metragem do imóvel é condição de admissibilidade do pedido de expedição do Auto de Licença de Funcionamento Condicionado e, no caso de seu não atendimento, deve solicitar a expedição de Auto de Licença de Funcionamento.



    De outra parte, a suspensão do Sistema de Licenciamento Eletrônico da Prefeitura SLEA, pela Portaria 17/SMSP/GAB/2016, não configura salvo-conduto para que atue de forma irregular, sem o Auto de Licença de Funcionamento que, frise-se, deveria ser obtido após a verificação do preenchimento dos requisitos do art. 136 da Lei Municipal 16.402/16. 



    Ademais, há nos autos noticias de que os procedimentos foram indeferidos (fls. 205/206), restando inócua qualquer discussão nesta fase processual, tendo em vista o objeto do pedido e a via estrita do mandado de segurança.



    De outro lado, como bem mencionado no AI 2177872-75.2017.8.26.0000: “...havendo regularização do estabelecimento conforme o projeto de fls. 191/192 juntado aos autos do writ, a impetrante poderá ter o ALF-C deferido pela subprefeitura, desde que atendidos os requisitos legais.” 



    Correta, assim, a denegação da segurança.”



    Nesse contexto, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 15.499/11) e do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 707.874/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/8/13).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Contrato de locação comercial. Alvará de funcionamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de cláusulas contratuais ou dos fatos e provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE nº 1.081.109/AM-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/02/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2021. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente